Tribunal: STF
Processo: ARE 1433205
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.019. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - APOSENTADORIA ESPECIAL SERVIDOR ESTADUAL - AGENTE DE SANEAMENTO - Cômputo do tempo de serviço em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial - Aplicação por analogia da lei federal que rege os benefícios da Previdência Social Admissibilidade - Laudo pericial acostado aos autos que comprova a submissão, habitual e permanente, do autor a agentes nocivos à saúde, em razão do exercício de suas atribuições - Precedentes desta Col. Câmara e Corte - Autor que ingressou no serviço público antes da EC 41/03 - Direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e à paridade Abono permanência - Preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária na data do requerimento administrativo, faz jus o autor ao pagamento do abono permanência - Dano moral descabido - Precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara de Direito Público - Sentença parcialmente reformada - Recurso do autor parcialmente provido apenas para conceder o abono de permanência, restando o recurso das rés improvido.” (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 37, § 10, art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, inc. III, §§§ 8º, 10 e 17, da Constituição da República. Sustentam que o fato de o servidor receber adicional não demonstra o efetivo trabalho em condições insalubres. Afirmam a inexistência do direito à aposentadoria especial. Caso assim não se entenda, indicam não atendidos os requisitos necessários à paridade e integralidade (e-doc. 10)



    É o relatório.



    Decido.



    4. No tocante à possibilidade de incidência da paridade e integralidade à aposentadoria especial a controvérsia foi solucionada na origem a partir dos seguintes fundamentos:



    “Autor que ingressou no serviço público antes da EC 41/03 - Direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e à paridade.”



    5. Pois bem, no RE nº 1.162.672/SP o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria ora controvertida — Tema RG nº 1.019. Eis a ementa do precedente indicado:



     “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, Rel. Min Dias Toffoli, j. 22/11/2018, p. 30/11/2018).



    6. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” — determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator